Tribunal: TJSP
Processo: 1500997-86.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Réu tecnicamente primário – Afastado o mau antecedente com extinção da pena há mais de nove (09) anos – Reduzidas as penas básicas – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) – Modificação do regime prisional para o aberto –

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Réu tecnicamente primário – Afastado o mau antecedente com extinção da pena há mais de nove (09) anos – Reduzidas as penas básicas – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3) – Modificação do regime prisional para o aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.